Tribunal: TJBA
Processo: 8108609-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108609-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES SANTOS TONON

APELADO: RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
ANDRE DE CASTRO SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. DEFEITO MANIFESTADO APÓS GARANTIA CONTRATUAL, MAS DENTRO DA VIDA ÚTIL. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por vício em produto, condenando a ré à substituição de notebook defeituoso e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também determinou a devolução do equipamento à empresa e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se a fabricante pode ser responsabilizada por vício em produto fora do prazo de garantia contratual, mas dentro da vida útil presumida, e se o defeito configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da fornecedora se mantém nos termos do art. 26, §3º, do CDC, quando o defeito oculto se manifesta dentro da vida útil do produto, ainda que expirado o prazo de garantia contratual.

4. O notebook apresentou defeito com pouco menos de três anos de uso, dentro do ciclo médio de vida útil estimado para o bem, sem indícios de mau uso ou desgaste natural, confirmando o vício oculto.

5. A jurisprudência, inclusive do STJ, consagra a teoria da vida útil, responsabilizando o fornecedor por defeitos surgidos nesse período.

6. Contudo, o vício em produto, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável, sendo necessário demonstrar violação grave a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Impõe-se a exclusão da indenização por danos morais e a aplicação da sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial da pretensão autoral.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de substituição do produto defeituoso e determinando-se a sucumbência recíproca.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 12, 18, §1º, I e 26, §3º; CC, arts. 389, 397, 405 e 406; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/12/2021; AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08/09/2017; TJBA, Apelação Cível nº 8001970-18.2021.8.05.0172, Rel. Des. Josevando Andrade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.